Tribunal: STF
Processo: ARE 1599421
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-25
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS CONSIDERADAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 11/10/2024, CONTRA ATO TIDO COMO ABUSIVO E ILEGAL IMPUTADO AO DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA E AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA FGV-FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 1.000,00. 
CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (EDITAL N. 01/2023). 
EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS E AÇÕES PENAIS REFERENTES A FATOS PRETÉRITOS, SEM CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. 
OBJETIVADO RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM PARTICIPAR DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. 
VEREDICTO JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO, DENEGANDO A ORDEM DEFINITIVAMENTE. 
INCONFORMISMO DE GLAUBER SANTOS MAGALHÃES (IMPETRANTE APELANTE). 
DENUNCIADA AFRONTA AO TEMA N. 22 DO STF E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 
CONJECTURA ESTÉRIL. PROPÓSITO ABDUZIDO. 
AVALIAÇÃO DA VIDA PREGRESSA DO ASPIRANTE, RESPALDADA EM DISPOSIÇÕES LEGAIS E EDITALÍCIAS. AVERIGUAÇÃO QUE TRANSCENDE A ESFERA CRIMINAL, ABRANGENDO ANTECEDENTES SOCIAIS, FAMILIARES E PROFISSIONAIS. 
APURAÇÃO DE CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E IDONEIDADE, EXIGIDOS PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO COMO AUTORIDADE POLICIAL. 
SITUAÇÃO FÁTICA ESPECÍFICA QUE JUSTIFICA O AFASTAMENTO DA TESE GERAL MEDIANTE APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO DISTINGUISH.
PRECEDENTES. 
‘Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público para o cargo de investigador da polícia civil. Investigação social. Exclusão do certame. Existência de ocorrências policiais nas quais o recorrente foi acusado de ameaça e lesão corporal. Conduta incompatível com o cargo almejado. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a qual, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que ‘as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle’. [...] AgR/PR, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 22.04.2022)’. (TJSC, Recurso Extraordinário em Mandado de Segurança Cível n. 5066671-37.2024.8.24.0000, rel. Des. 2º Vice-Presidente Júlio César Machado Ferreira de Melo, Câmara de Recursos Delegados, j. monocrático em 06/06/2025). 
SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 101, p. 9-10)

Nas razões do apelo extremo, Glauber Santos Magalhães apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e inciso LVII, e 102, § 2º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral. Afirma que, na fase de investigação social do certame, houve a “conclusão absurdamente ilegal, a saber, a restrição do direito do Recorrente de permanecer no concurso somente pelo fato de encontrar-se vinculado a alguns processos judiciais, sindicâncias administrativas e REDS que não renderam condenação ao candidato” (Doc. 110, p. 4). Sustenta que sua exclusão do certame “por fatos antigos, arquivados ou sem qualquer condenação, traduz verdadeira presunção de culpa e ofende frontalmente a ratio do princípio constitucional da presunção de inocência, cuja eficácia se projeta não apenas no processo penal, mas também nas relações administrativas e no âmbito dos concursos públicos” (Doc. 110, p. 5). Alega que o “acórdão recorrido incorre, ainda, em manifesta violação ao art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, que erige a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, e ao princípio da proporcionalidade, ínsito ao art. 5º, caput, da Carta Magna, ao legitimar a exclusão do Recorrente do concurso público com base em fatos pretéritos, isolados e destituídos de gravidade atual” (Doc. 110, p. 6). Assevera que “o acórdão recorrido incorre em violação direta ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal, ao citar o Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900/DF, rel. Min. Roberto Barroso) de forma dissociada de seu conteúdo vinculante, ampliando indevidamente a exceção ali firmada e, com isso, esvaziando a eficácia obrigatória das decisões do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 110, p. 7). Requer, ao final, o provimento do apelo extremo, com a declaração de “nulidade do ato administrativo que motivou a exclusão do Recorrente do concurso público, por afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, bem como por aplicação incorreta do precedente vinculante firmado no Tema 22 de repercussão geral” (Doc. 110, p. 9). 
A Fundação Getúlio Vargas - FGV e o Estado de Santa Catarina apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 117 e 118).
A 2ª Vice-Presidência da Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 282, 356 e 454 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 119). Inconformado, Glauber Santos Magalhães interpôs o presente agravo (Doc. 121).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 22 da Repercussão Geral nos autos do RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/08/2020, fixou a seguinte tese: ”Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
In casu, cuida-se de mandado de segurança no qual o impetrante pleiteia a anulação de ato administrativo que o eliminou do concurso público para ingresso no cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, por não ter sido considerado apto na fase de investigação social, certo que a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de origem consignou que suas condutas seriam incompatíveis com o cargo almejado, nos seguintes termos:

“As ocorrências apuradas na fase de investigação social dizem respeito a condutas praticadas por Glauber Santos Magalhães quando este já integrava os quadros da Administração Pública, no exercício da função de Investigador de Polícia, que se revelam incompatíveis com os princípios constitucionais da moralidade administrativa e idoneidade exigidos para o desempenho do cargo como autoridade policial. 
Consoante o acervo probatório contido nos autos e os fundamentos apresentados pela Banca Examinadora, o candidato foi investigado no âmbito de Inquérito Policial e de procedimento de Sindicância, ambos relacionados à suposta prática do crime de abuso de autoridade. 
E ainda que os registros tenham sido atingidos pela prescrição, permanecem como elementos indicativos de conduta incompatível para com o exercício de função pública vinculada à segurança pública, especialmente pela natureza das infrações apuradas. 
Ademais, Glauber Santos Magalhães foi denunciado pela suposta prática do crime de concussão, tendo sido absolvido por insuficiência de prova. Ainda que não tenha havido condenação, os fatos subjacentes à Denúncia constituem indícios relevantes de violação aos deveres da probidade e boa-fé que regem a atuação administrativa. 
Somado a isso, há registro de conflitos interpessoais com outros servidores públicos, bem como alegação de ameaças contra terceiros. Também a existência de Termo Circunstanciado instaurado para apuração de possível prática de violência doméstica contra sua ex-companheira, fato que, por sua gravidade, reforça a incompatibilidade do perfil do candidato com os requisitos éticos e funcionais inerentes ao cargo de Delegado da Polícia Civil. 
Diante do conjunto probatório colhido durante a avaliação de sua vida pregressa, tenho para mim que a exclusão de Glauber Santos Magalhães do certame encontra-se devidamente fundamentada, refletindo o zelo e a responsabilidade da Administração Pública na seleção de candidatos aptos a exercer função de elevada relevância institucional.” (Doc. 101, p. 7-, destaquei)

Ante as peculiaridades do caso em concreto, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência hodierna desta Suprema Corte no sentido de ser legítima a mitigação da tese fixada no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral quando a controvérsia envolver certame para o ingresso em carreiras de segurança pública, atividades típicas de Estado com autoridade sobre toda a coletividade, razão por que se faz necessária a submissão dos candidatos a critérios mais rigorosos de aferição de suas condutas sociais pela banca examinadora, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.
Ao apreciar o RE 1.439.752, interposto por candidato ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, o Ministro Roberto Barroso asseverou:

“8. Percebe-se que a decisão proferida pelo TJ/SC se alinha ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Em decisões proferidas pela Primeira Turma, tem-se ressaltado a necessidade de um maior rigor na análise da vida pregressa de candidato que almeja cargo em área da segurança pública, consoante a exceção estabelecida no Tema 22.” (DJe de 12/07/2023, destaquei)

Ao apreciar o RE 1.289.641, interposto por candidato ao cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Ministro Alexandre de Moraes consignou, in litteris:

“Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como as Leis Complementares Estaduais 8.896/1994 e 697/1992 e as demais normas pertinentes. 
O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 
As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 
Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 
Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.” (DJe de 22/06/2021, destaquei)

Nesse sentido também foram os acórdãos proferidos ambas as Turmas desta Suprema Corte em casos análogos ao presente: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 
2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48.525-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13/05/2022, destaquei) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.601-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/02/2022, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.601-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 17/02/2022, destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 
1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 
2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 
3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 
4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 
5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 
6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 
7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.229.205-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/09/2021, destaquei)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 
1. O Tribunal de origem constatou a ausência de irregularidades no processo administrativo que determinou a exclusão do ora reclamante no Curso em comento, tendo a autoridade pública observado devidamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 
2. Conforme apurado no Processo Administrativo, verifica-se que o reclamante faltou com a verdade quando do preenchimento do formulário para ingresso na Corporação, visto que respondeu negativamente ao questionamento se já havia se envolvido em Inquérito Policial, fato este considerado motivo de cancelamento de matrícula e desligamento do curso, conforme o edital do concurso público. 
3. As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 
4. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 
5. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 47.586-AgR, redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 20/05/2022, destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. TEMA N. 660/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 
1. A questão relacionada à apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, uma vez envolvida ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 
2. O Tribunal a quo decidiu pela eliminação do recorrente do concurso público com base nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais revelaram que o candidato não apresentava comportamento ético, social ou funcional compatível com as atribuições do cargo, hipótese diversa da debatida no paradigma da repercussão geral invocado (RE 560.900 RG, Tema n. 22).
3. Para chegar-se a conclusão diversa daquela alcançada na origem – quanto à reprovação do concorrente por conduta desabonadora e incompatível com o cargo –, seria necessário o reexame de provas e a interpretação de cláusulas editalícias, providência que encontra óbice nos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 
4. Agravo interno desprovido.” (RE 1.353.395-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 1º/09/2022, destaquei) 

Saliente-se, ainda, que os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:

“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 25 de abril de 2026

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente